Tribunal: TJES
Processo: 5007091-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007091-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO RANGEL SIMOES
AGRAVADO: BELZOITA SANTOS DA GAMA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007091-28.2021.8.08.0000

RELATOR :

DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MARCIO RANGEL SIM
Õ
ES

RECORRIDO :
BELZOITA SANTOS DA GAMA, AMANDA TAYSE SANTOS DA GAMA

PROC. ORIGINÁRIO :
0003114-55.2018.8.08.0021

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCIO RANGEL SIMÕES
, pretendendo a reforma da decisão que deferiu a liminar possessória, para reintegrar
as Autoras/Recorridas
na posse dos lotes 02 e 03, da quadra 04, localizados no loteamento Residencial Beira Mar, no Município de Guarapari, (RUA BEIRA MAR, S/N, BAIRRO MEA
I
PE, GUARAPARI /ES).

Requereu, liminarmente, a
suspensão dos efeitos
da decisão agravada e a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Alegou, em síntese, que: (i) as Recorridas não comprovaram que já estiveram na posse dos imóveis em questão; (ii) as declarações anexas comprovam que os lotes objeto da demanda são ocupados pela família do Recorrente há mais de duas décadas; (iii)
não houve o esbulho alegado; (iv) o Recorrente ocupava o local desde 2015, bem como o genitor do mesmo, que ali estava, cuidando e plantando nos terrenos, bem antes de 2005; (v) a documentação trazida aos autos contempla grande d
úvida, em especial os contratos que apresentam firmas reconhecidas às vésperas da propositura da demanda, bem como a venda efetuada diretamente por Jair de Souza Lima,
que
não era proprietário do imóvel, sendo nulo o referido contrato; e (vi) o risco da demora decorre do fato de o Recorrente ocupar o imóvel há mais de dez anos, e da irreversibilidade da medida deferida, pois, se demolido o prédio existente no local, extraídas as plantações ou implantada qualquer edificação, o Recorrente ficará impedido de retornar a sua residência.

Na decisão ID 1966085, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial pela inexistência de interesse que justifique a intervenção do
Parquet.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 29 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007091-28.2021.8.08.0000

RELATOR :
DES. SUBST.
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE :
MARCIO RANGEL SIM
Õ
ES

RECORRIDO :
BELZOITA SANTOS DA GAMA, AMANDA TAYSE SANTOS DA GAMA

PROC. ORIGINÁRIO :
0003114-55.2018.8.08.0021

VOTO

O SENHOR
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

(RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCIO RANGEL SIMÕES
, pretendendo a reforma da decisão que deferiu a liminar possessória, para reintegrar
as Autoras/Recorridas
na posse dos lotes 02 e 03, da quadra 04, localizados no loteamento Residencial Beira Mar, no Município de Guarapari, (RUA BEIRA MAR, S/N, BAIRRO MEA
I
PE, GUARAPARI /ES), com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de
AÇÃO DE REITENGRAÇÃO DE POSSE proposta por
BELZOITA SANTOS DA GAMA
e AMANDA TAYSE SANTOS DA GAMA em face de MARCIO RANGEL SIMÕES, c
onsubstanciada nos seguintes argumentos expostos na peça inicial de fls. 02/07:
a)

são possuidoras do lote 02 (medindo 306 m2) e do lote 03 (medindo 300m2), quadra 4, localizados no loteamento Residencial Beira Mar, Guarapari;
b)

em dezembro de 2017 o requerido invadiu os lotes com o intuito de adquiri-los por usucapião, construindo um muro em volta do lote 02;
c)
o Código Civil garante ao possuidor o direito de restituição de bem que lhe seja esbulhado;
d)
a posse dos bens está devidamente demonstrada; e, por fim, que

e)

deve ser deferida, liminarmente, a reintegração na posse dos lotes em questão.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/70.

Brevemente relatados, passo à
DECISÃO.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita requerido na inicial.

Sabe-se que para o deferimento da liminar possessória necessária se faz a comprovação de modo satisfatório dos requisitos legais elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A ação de reintegração de posse é a via adequada para obtenção de tutela da posse quando esta sofreu um esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à posse que a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser. Assim, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem.

Com relação ao requerimento da liminar, nas ações possessórias de força nova, o juiz concederá,
inaudita altera pars
ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse.

Importante destacar, ainda, que nas ações possessórias não se discute o domínio, porque nesse tipo de procedimento não se busca tutelar o direito de propriedade, visto que as discussões que envolvam tal direito devem ser apreciadas por meio da ação adequada.

Sobre o tema:

EMENTA: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE OU INTERDITO PROIBITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO. 1. As ações possessórias são os instrumentos processuais colocados à disposição das partes para a defesa da pura e simples da posse. A exceptio proprietatis foi finalmente extirpada do nosso ordenamento jurídico não se admitindo, desde a vigência do CC de 2002, qualquer exceção quanto a possibilidade de se discutir propriedade na seara possessória. 2. Em sendo titular de justa posse, a proteção possessória cabe aos apelados em face do apelante, havendo que ser mantida a sentença que assim determinou. (Apelação Cível 1.0514.10.001759-9/003, Rel. Des.(a) Wagner Wilson, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2013, publicação da sumula em 15/02/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 927, CPC - PREENCHIMENTO - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE - IMPOSSIBILIDADE. Estando presentes os requisitos do art. 927, do CPC, é de se deferir a liminar de reintegração de posse. A ação possessória dispensa o exame de título, não se revelando meio apropriado para discutir a propriedade, devendo, para tanto, ser proposta ação reivindicatória competente. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento Cv 1.0344.09.054398-6/001, Rel. Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2012, publicação da sumula em 10/12/2012).

Necessário frisar que são dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a ação possessória tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho.

Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se aplicando o disposto no art. 562 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, não sendo possível a concessão da liminar.

Já o segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Entre outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial.

Analisando os autos,
verifica-se que as autoras comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel, para tanto acostaram contrato de compra e venda, e demais documentos necessários para a concessão da medida em sede de analise perfunctória.

Demais disso,
a certidão da ilustre Oficial de Justiça de fls. 62, informa que o sobrinho do requerido ficou com cópia do mandado de citação, não sendo crível que até a presente data o mesmo não tenha ainda ciência da presente ação.

Ressalto apenas que a entrega do mandado ao sobrinho não é apto a ensejar a citação do requerido, mas reforça a necessidade do deferimento da medida.

Verifica-se, assim, que
são verossímeis e plausíveis, numa primeira análise, os fatos alegados pela autor, estando presente o requisito do
fumus boni iuris
(fumaça do bom direito).

Assim, demonstrada a posse das autoras, o esbulho sofrido por ela e a ocorrência desse evento a menos de um ano e dia da data do ajuizamento da presente ação, razoável admitir a presença dos requisitos do

561

do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,

haja vista as considerações acima expendidas,

DEFIRO

o pedido liminar, para
reintegrar

as autoras na posse dos

lotes 02 (medindo 306 m2) e do lote 03 (medindo 300m2), quadra 4, localizados no loteamento Residencial Beira Mar, Guarapari-ES.

Expeça-se

mandado de reintegração da posse em favor das autoras, que deverá ser cumprido pelo oficial de
justiça de plantão.

Defiro o pedido de citação do requeiro por hora certa.

Ao Oficial de Justiça para os procedimentos de praxe.

Intimem-se as requerentes do teor desta decisão.

O art. 334, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, estabelece a obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação ou mediação quando a petição inicial estiver em ordem e não for o caso de improcedência liminar do pedido.

Já o art. 165 do mesmo diploma processual, prevê que caberá aos

tribunais a criação de “centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição”. Verifica-se que a intenção do legislador foi profissionalizar os conciliadores e mediadores a fim de que os mesmos possam auxiliar o Poder Judiciário. Porém, a lei não fixou um cronograma para a implementação dessas inovações, tampouco previu o impacto orçamentário que tais medidas de adequação gerarão aos cofres públicos.

Assim, considerando que cabe ao Estado, adotar as medidas adequadas e os aportes financeiros necessários para que o novo sistema de solução consensual de conflitos atinja os objetivos propostos, bem como que as novidades trazidas pela Lei nº. 13.105/15 ainda não foram implantadas pelo TJES, esta magistrada, seguindo a orientação da Comissão de Estudos sobre os Principais Reflexos Normativos, Estruturais e Operacionais do Novo Código de Processo Civil no âmbito do Poder Judiciários do Estado do Espírito Santo,
realizará a flexibilização do procedimento nos temos abaixo.

Citem-se e intimem-se os requeridos para oferecerem resposta concentrada (art. 336 e 337, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231, do CPC. Deverão eles, na peça de defesa, manifestarem-se sobre a possibilidade de conciliação e apresentar proposta de acordo, viabilizando, assim, a designação de audiência conciliatória, ficando advertidos de que a ausência de manifestação nesse sentido será tida como recusa.

Cumpre aos requeridos, ainda, confirmar os dados pessoais informados pela autora na petição inicial, bem como retificar aqueles que estiverem incorretos, sob pena de serem considerados como verdadeiros.

Após, façam os autos conclusos.

Diligencie-se

”

O
Recorrente
pretende a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que: (i) as Recorridas não comprovaram que já estiveram na posse dos imóveis em questão; (ii) as declarações anexas comprovam que os lotes objeto da demanda são ocupados pela família do Recorrente há mais de duas décadas; (iii)
não houve o esbulho alegado; (iv) o Recorrente ocupava o local desde 2015, bem como o genitor do mesmo, que ali estava, cuidando e plantando nos terrenos, bem antes de 2005; (v) a documentação trazida aos autos contempla grande d
úvida, em especial os contratos que apresentam firmas reconhecidas às vésperas da propositura da demanda, bem como a venda efetuada diretamente por Jair de Souza Lima,
que
não era proprietário do imóvel, sendo nulo o referido contrato; e (vi) o risco da demora decorre do fato de o Recorrente ocupar o imóvel há mais de dez anos, e da irreversibilidade da medida deferida, pois, se demolido o prédio existente no local, extraídas as plantações ou implantada qualquer edificação, o Recorrente ficará impedido de retornar a sua residência.

Muito bem.

Conquanto o Recorrente alegue que
os lotes objeto da demanda são ocupados pela família do
m
ais
há mais de duas décadas
e que não houve o alegado esbulho, pois o
Recorrente

ocupava o local desde 2015, a
ssim como
o genitor do mesmo, que ali estava, cuidando e plantando nos terrenos, bem antes de 2005,
não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar o alegado.

Por outro lado, o
s documentos
que instruem a demanda originária são suficientes para
demonstrar a probabilidade do direito das Autoras/Recorridas, além de
infirmar a versão dos fatos trazida a lume pelo Recorrente.

Exemplificativamente, cito as
certidões
expedidas por
oficial de justiça, indicando que o Recorrente não reside e não foi encontrado nos lotes em questão,
localizados em Meaípe, Guarapari – ES (ID 1946716).

Além disso, consta dos autos
documento indicando que o Recorrente é empresário individual, estabelecido no Bairro Santa Margarida, em Guarapari (ID 1946714).

Assim,
com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, n
ão s
endo
possível extrair dos autos
elementos suficientes para confirmar a versão dos fatos trazida pelo Recorrente,

deve ser mantida a decisão agravada.

Em face do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto

MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO.
REQUISITOS DO
ARTIGO 561 DO CPC. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

1.

Nos termos do artigo 561, do CPC/2015, incumbe ao autor da demanda possessória provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, e a respectiva data de ocorrência; e (iii) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração de posse.

2.
Deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido liminar
de reintegração de posse
,
quando os documentos que instruem a demanda originária são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito das Autoras/Recorridas e, por outro lado, o Requerido/Recorrente não comprova as alegações relativas à posse do mesmo e à inocorrência d
o
esbulho
alegado pela parte contrária.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.